Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739658-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS AGRAVADO: AMAURI FERNANDES MAIA, ANDRESA DA SILVA MAIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Gustavo Chagas de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 108994004 do processo n. 0720556-69.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo ora agravante contra Amauri Fernandes Maia e Andresa da Silva Maia, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por esta executada, a fim de para liberar o valor de R$3.250,85 (três mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) bloqueado pelo sistema SisbaJud. Realizado pedido de reconsideração (ID 109885248), o Juízo de origem os rejeitou (ID 110254238). Em suas razões recursais (ID 31350994), sustenta o agravante que o crédito, do qual se busca a satisfação, cuida-se de honorários advocatícios e, portanto, possui natureza de prestação de alimentos. Nesse cenário, defende que “a temática da impossibilidade da penhora de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser interpretada em consonância com outros dispositivos aplicáveis, uma vez que o caráter absoluto da impenhorabilidade é mitigado pelo § 2o do art. 833 do mesmo dispositivo legal, que consente tais constrições para pagamento de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem, além do artigo 85, § 14”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do decisum impugnado, mantendo a integralidade do bloqueio efetuado pelo Sisbajud. Preparo recolhido (IDs 31465025 e 31919486). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a e. Desa. Carmelita Brasil não mais integrar o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 31373755). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Importa registrar que, por meio de proposta de afetação da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 3/8/2020, por maioria dos votos, decidiu que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC[1], não se estende à execução de verba honorária. No voto da e. relatora Min. Nancy Andrighi, realizando interpretação histórica dos conceitos de “prestação alimentícia” e de “verba de natureza alimentar” no ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com o tratamento jurisprudencial dado ao tema, consignou que “uma verba tem natureza alimentar quando é destinada para a subsistência de quem a recebe e de sua família, mas só é prestação alimentícia aquela devida por quem possui a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que deles efetivamente necessita”. Assim, estabeleceu Sua Excelência que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas de natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos de cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e todas as outras categorias”. Não obstante, fez-se a ressalva de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Por oportuno, transcreve-se a ementa do acórdão, in verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020) Nessa perspectiva, verifica-se que a execução de honorários advocatícios não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC, de sorte que eventual flexibilização da impenhorabilidade para o pagamento dessa verba não se dá de modo automático, dependendo, assim, da análise casuística dos autos. Na hipótese, extrai-se do comprovante de rendimentos anexado aos autos (ID 107459424, p. 2) e do extrato da conta bancária (ID 107459425) que o montante de R$3.250,85 (três mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) bloqueado pelo SisbaJud se refere à remuneração da executada, Andresa da Silva Maia, referente ao mês de outubro de 2021. Assim, em linha de princípio, a implementação da penhora no valor integral da remuneração da agravada para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode trazer prejuízo à sua subsistência ou de sua família, o que justifica a liberação da constrição, como procedeu o Juízo a quo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.